Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705664-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NELSON SIMOES DE SOUZA, HELIO DOS SANTOS APELADO: MARLON ANDERSON COSTA, RENATO BOTARO, DOUGLAS VITORIANO LOCATELLI D E S P A C H O Intime-se a parte apelante (espólio de Nelson Simões de Souza) a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 05 de setembro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator